Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de ANILTON PACHECO DA SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, e art. 129, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT (Ação Penal no. 1000242-79.2020.8.11.0091).
O impetrante relata não haver elementos idôneos que justifiquem o encarceramento do paciente. Nas suas palavras, “não resta (sic), nem de longe, quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, quais sejam, a garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme carta escrita pela própria vítima, [em que] a mesma relata que não possui qualquer medo do acusado, caso o mesmo venha ser posto em liberdade”.
Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais como emprego lícito, residência fixa, primariedade e bons antecedentes.
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, para ver revogada a prisão preventiva ou sejam aplicadas providências cautelares menos gravosas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito.
É o relatório.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
E na presente hipótese, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
In casu, a par dos predicados pessoais do paciente e os documentos juntados pelo impetrante (Carta de retratação da vítima escrita à mão, folha de antecedentes, comprovante de endereço em nome de terceiro e declarações de terceiros), tenho que a ação constitucional não está devidamente amparada por elementos suficientes que possibilitem a análise do alegado constrangimento ilegal apontado, vez que o writ sequer veio instruído com a decisão da autoridade coatora que pudesse justificar a necessidade de interferência deste Tribunal.
Ademais, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como se extrai do teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar, ao menos por ora, em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Relator originário.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho Relator em substituição legal